Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-50.2021.8.11.0107
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000038-50.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO - CPF: 049.874.401-99 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), DIOGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 011.636.231-64 (ASSISTENTE), DIOGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 011.636.231-64 (VÍTIMA), AILTON GOMES PINHEIRO - CPF: 034.785.911-98 (ASSISTENTE), LINDOMAR DAVID DOS SANTOS - CPF: 901.170.931-49 (ASSISTENTE), FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (ASSISTENTE), Ronis Dauber Monteiro de Oliveira (ASSISTENTE), Edneia Conceição de Amorim (ASSISTENTE), Meliane da Silva Marques (ASSISTENTE), Lucas Henrique de Oliveira (ASSISTENTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal, resistência e desacato. Representação da vítima. Desnecessidade de formalidade. Resistência e desacato. Princípio da consunção. Não aplicação. Anulação da sentença. Prosseguimento da ação penal.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que extinguiu a punibilidade do apelado pela prática de lesão corporal, por ausência de representação da vítima, e absorveu o crime de resistência pelo desacato, visando o prosseguimento da ação penal.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) a ausência de representação formal da vítima não impede a persecução penal no crime de lesão corporal; 2) o crime de desacato não é meio imprescindível para a prática do delito de resistência.

III.
Razões de decidir

A representação da vítima em crimes de lesão corporal prescinde de formalidade, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na apuração do ilícito, como demonstrado pela vítima ao realizar exame de corpo de delito e fornecer fotografias para instrução do processo, configurando seu desejo de prosseguir com a ação penal.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de resistência e desacato, pois, embora ocorridos no mesmo contexto, foram praticados em momentos distintos, com desígnios autônomos, configurando dois delitos separados.

As ofensas verbais proferidas após a imobilização do acusado, no interior da viatura policial, caracterizam desacato independente do crime de resistência.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e, por conseguinte, ordenar o Juízo singular a reanalisar os fatos, observados a imputação penal e o conjunto probatório.

Tese de julgamento
: A representação da vítima não exige formalidade específica, bastando a manifestação inequívoca do interesse em autorizar a persecução penal.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de resistência e desacato quando as condutas são realizadas em momentos distintos e com desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 38, 593, I; CP, arts. 103, 107, IV, 129, 329, 331; Lei nº 9.099/95, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 791617/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.03.2023; STJ, HC nº 380.029/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.05.2018; TJMT, AP nº 1000550-92.2020.8.11.0034, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000038-50.2021.8.11.0107 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA UBIRATÃ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de ação penal (PJE nº 1000038-50.2021.8.11.0107), que extinguiu a punibilidade de
WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO
da lesão corporal, em razão da ausência de representação da vítima,
reconheceu a consunção entre a resistência e o desacato e encaminhou os autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP
–
arts. 129, 329 e 331,
caput
, todos do CP – (ID 218437718).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA UBIRATÃ sustenta que: 1) “
a representação da vítima prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do seu interesse em autorizar a persecução criminal
”; 2) “
o crime de desacato não é meio imprescindível para a prática do delito de resistência
”, a afastar a aplicação do princípio da consunção.

Requer o provimento para que seja “
determinado o retorno dos autos ao Juízo singular o regular prosseguimento da ação penal”
(ID 218437720).

WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 218437724).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Recurso do Ministério Público – Requer a anulação da sentença – Desnecessidade de representação criminal formal pela vítima – Aplicação indevida do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desobediência – Procedência – Condição de procedibilidade não depende de formalismos desmotivados – Vítima que demonstrou que busca atuação do Estado na apuração do ilícito – Inaplicabilidade do princípio da consunção entre resistência e desacato – Desígnios autônomos – Crime que não é meio para a concretização do outro crime – Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 227802652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO DELITUOSO 01 – ART. 306 DO CTB: No dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 17:30hs, na Rua Getúlio Vargas, em frente a Câmara Municipal, nesta cidade de Nova Ubiratã/MT, o denunciado, WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO, conduziu, em via pública, o veículo automotor, qual seja caminhonete GM S10, Branca, Placa NJM 9672, sob a influência de álcool, colocando em risco além da sua vida a vida dos demais usuários que utilizavam a via pública, em razão da reduzida habilidade para condução do veículo em razão da embriaguez.

FATO DELITUOSO 02 – ART. 129 DO CÓDIGO PENAL: No dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 17:40hs, na Rua Getúlio Vargas, em frente a Câmara Municipal, nesta cidade de Nova Ubiratã/MT, o denunciado, WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO, ofendeu a integridade corporal da vítima, Diogo Oliveira de Souza, ao passo que, após ser algemado, chutou a face da vítima, policial militar, causando-lhe lesões corporais no rosto, equimose roxa na região orbitaria e malar direita, demostrada por meio do laudo pericial nº 520.1.02.2020.028651-01.

FATO DELITUOSO 03 – ART. 329, do Código Penal: No dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 17:40hs, na Rua Getúlio Vargas, em frente a Câmara Municipal, nesta cidade de Nova Ubiratã/MT, o denunciado, WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, em face dos policiais militares que realizaram a abordagem, competentes para executá-la.

FATO DELITUOSO 04 – ART. 331, do Código Penal: No dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 17:40hs, na Rua Getúlio Vargas, em frente a Câmara Municipal, nesta cidade de Nova Ubiratã/MT, o denunciado, WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO, desacatou funcionário público, policial militar Diogo Oliveira de Souza, no exercício da função, se referindo a este e aos demais policias que estavam realizando a abordagem como “vagabundos e bostas [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia contra WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO, com incurso no artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97, artigos 129, 329 e 331 do Código Penal
” (Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 218437663).

O Juízo singular extinguiu a punibilidade do apelado quanto à lesão corporal e absorveu a resistência pelo desacato nos seguintes termos:

“
- II - DO MÉRITO

Trata-se de Ação Penal Pública objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal de Welliton de Oliveira Sanavio, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97, e artigos 129, 329 e 331, todos do Código Penal. Insta salientar que estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial).

Da mesma forma, o pedido é juridicamente possível porque a conduta atribuída assume relevância no campo da tipicidade penal (formal e material).

A lide é subjetivamente pertinente. O interesse processual decorre da adequação da via processual eleita e da imanente necessidade do processo para a aplicação de qualquer coerção de natureza penal. Estão presentes, portanto, as condições da ação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). As preliminares foram analisadas.

O processo encontra-se apto a ser julgado. Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório é parcialmente improcedente.

- III - DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE Artigo 129, caput, do Código Penal [...]

Compulsando os autos, entendo que o julgamento do mérito com relação a este crime resta prejudicado, na medida em que não evidenciada a existência de acusação regular, considerando o decurso do prazo decadencial da representação da vítima, condição essencial e de procedibilidade para a instauração da ação penal.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci[1] “A representação da vítima faz parte do contexto das condições específicas da ação penal, constituindo uma autêntica delatio criminis postulatória, pois quem formula a representação não somente informa a ocorrência de um crime à autoridade, mas também pede que seja instaurada a persecução penal.”. (grifo nosso).

Conforme dos autos consta, trata-se de Ação Penal que narra o suposto cometimento do delito de lesão corporal de natureza leve, supostamente praticado por Welliton de Oliveira Sanavio em face de Diogo Oliveira de Souza, ambos qualificados nos autos, delito este que possui natureza de ação penal pública condicionada à representação, nos termos art. 88, da Lei n.º 9.099/95.

Contudo, observa-se que o ofendido não exerceu o direito retromencionado dentro do prazo legal, isto é, 06 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime (19/12/2020, ID. 47749201 - Pág. 2), ou, no caso do § 3º do art. 100 do Código de Processo Penal, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia, por expressa previsão legal dos artigos 38 e 103, do mesmo códex, respectivamente.

Nessa senda, ainda que se possa flexibilizar a exigência de representação formal pela vítima, havendo entendimento no sentido de que basta a exteriorização da vontade mediante comunicação do fato ou até mesmo a prática de atos inequívocos, penso que, no caso concreto, a vítima, muito embora tenha atendido a ocorrência, praticou atos contrários ao prosseguimento do feito.

Desse modo, a meu sentir, para evitar violação ao procedimento legal, vez que implicaria, pois, em nulidade processual, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, a declaração da extinta a punibilidade do denunciado, pela decadência do direito à representação, – que é de 06 meses (CPP, art. 38; CP, art. 103) - nos termos do art. 107, inciso IV, Código Penal, é medida que se impõe. [...]

- IV - DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO Artigos 329 e 331, ambos do Código Penal

Inicialmente é de todo oportuno trazer à baila o entendimento do ilustre Guilherme de Souza Nucci[2] acerca do conflito aparente de normas “É a situação de confronto, que ocorre quando ao mesmo fato parecem ser aplicáveis duas ou mais normas, formando um conflito apenas aparente entre elas, pois há critérios para solucionar a antinomia. O conflito aparente de normas (ou concurso aparente de normas) surge no universo da aplicação da lei penal, quando esta entra em confronto com outros dispositivos penais, ilusoriamente aplicáveis ao mesmo caso.”. (grifo nosso).

Nessa sentido, quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Trata-se da aplicação do principio da consunção[3]. Em outras palavras, entendo que as condutas tipificadas como desacato e resistência foram praticadas no mesmo contexto fático, sendo mister a absorção da resistência pelo crime a que se comina pena mais grave (desacato) [...]

Restam, no entanto, avaliar os elementos de provas produzidos que dizem respeito à autoria dos delitos e sobre a responsabilidade penal do acusado como incurso nas sanções previstas pelo artigo 331, do Código Penal e artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97.

- V - DOS CRIMES DE DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE Artigo 331, do Código Penal - Artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97 [...]

Da análise dos autos, denota-se que ambos os crimes, nesse ínterim imputados, possuem como pena mínima in abstrato 06 (seis) meses de detenção. Logo é incontroverso que, se somados, o quantum tem-se como resultado pena 01 (um) ano.

Não se discute que, na letra do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, deve a suspensão condicional do processo ter o seu exame no momento do recebimento da inicial acusatória.

Ocorre que nos casos de desclassificação ou mesmo de procedência parcial da acusatória inicial, não há como suprimir ao denunciado a suspensão condicional do processo, se o delito que se tem como caracterizado e praticado, pela sua pena prisional mínima não superior a 1 ano, autoriza tal resposta penal alternativa. [...]

Inclusive recentemente o Superior Tribunal de Justiça, entendeu ser cabível o Acordo de Não Persecução Penal na procedência parcial da pretensão punitiva e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito - seja por emendatio ou mutatio libelli -, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos [...]

Com efeito, uma fez operada a extinção da punibilidade ante a inexistência de acusação regular, considerando o decurso do prazo decadencial da representação da vítima (art. 129, caput, do Código Penal), como também, em vista à aplicação do princípio da consunção com relação aos delitos de resistência e desacato (artigos 329 e 331, ambos do Código Penal), permanecendo, pois, as infrações de desacato e embriaguez ao volante (art. 331, do Código Penal e artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97), a ponto de implicar o surgimento de quadro revelador da pertinência do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, cumpre ao Juízo a diligência no sentido de instar o Ministério Público a pronunciar-se a respeito, sem prejuízo da celebração de Acordo de Não Persecução Penal. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado Welliton de Oliveira Sanavio, já qualificado nos autos, quanto ao delito previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, pela ocorrência da decadência do direito de representação, com fundamento no artigo 103 e artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal. [...]”
(Leonardo Lucio Santos, juiz de Direito – ID 218437718).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo Pericial nº 520.1.02.2020.028651-01 (fls. 57), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 61), anexos fotográficos (fls. 78/79), Teste de Etilômetro (fls. 34) e Auto de resistência (fls. 96), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Diogo Oliveira de Souza, policial militar (fls. 11), Ailton Gomes Pinheiro, policial militar (fls. 14), Lindomar David dos Santos, policial militar (fls. 50), Fabricia Almeida da Silva, testemunha (fls. 53), bem como procedeu-se interrogatório de WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO, apelante (fls. 22).

Em Juízo, foram ouvidos os agentes policiais Diogo Oliveira de Souza, Ailton Gomes Pinheiro, Lindomar David dos Santos, as testemunhas Lucas Henrique de Oliveira, Meliane da Silva Marques e Irineia da Aparecida de Oliveira Rodrigues e interrogado o apelado (Relatório de Mídias – ID 218437713).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, 19.12.2020, por volta das 17h30, na Rua Getúlio Vargas, em Nova Ubiratã/MT, a testemunha Fabricia Almeida da Silva visualizou o apelado WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO conduzindo uma caminhonete GM S10, cor branca, placas “NJM9672”, em direção perigosa, motivo pelo qual acionou a guarnição policial; os policiais militares Diogo Oliveira de Souza, Ailton Gomes Pinheiro abordaram o apelado, constaram que estava embriagado e deram voz de prisão, momento em que ele se recusou a acatar a ordem e resistiu à prisão, sendo necessário uso de força física para detê-lo; os agentes algemaram o apelado, o qual, ao ser colocado na viatura policial, desferiu um chute no rosto do policial Diogo Oliveira de Souza, causando as lesões descritas no Laudo Pericial nº 520.1.02.2020.028651-01 (fls. 57), quais sejam: “
equimose roxa na região orbitaria e malar direita
”.

O Juízo singular extinguiu a punibilidade do apelado quanto à lesão corporal por entender que “
o ofendido não exerceu o direito retromencionado dentro do prazo legal, isto é, 06 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime

[...]
” (ID 218437718).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a representação formal da vítima “
prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal
” (AgRg no HC 791617/SP Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma – 9.3.2023; EDcl no HC 324.595/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.3.2019).

No caso, o agente policial Diogo Oliveira de Souza [vítima], na data dos fatos [19.12.2020], encaminhou fotografias das lesões sofridas para a Delegacia de Polícia de Nova Ubiratã (ID

47749201) e, em
23.12.2020,
se deslocou do município de Nova Ubiratã à Sorriso para realizar o exame de corpo delito (ID 218437238).

Frise-se que a vítima manifestou nítida vontade em prosseguir com a apuração da lesão corporal, tanto é que compareceu em sede policial para prestar declarações quanto aos fatos (fls. 11).

Neste ponto, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, para anular a sentença, em razão da precisa análise da matéria, in verbis:

“Como é sabido, a jurisprudência se curvou no sentido de que a representação do ofendido não necessita de formalidades, bastando a demonstração de que pretende ver o agente do fato ser processado. [...]

No caso em apreço, a vítima tirou fotografias do seu rosto lesionado para acostar nos autos do inquérito policial; se submeteu a exame pericial; ressaltou no boletim de ocorrência e em depoimento que foi agredido fisicamente pelo acusado. Importante mencionar, como apontou a d. Promotora de Justiça, que o artigo 329, §2°, do Código Penal esclarece que o apenamento pela resistência não afasta a pena correspondente à violência cometida.

Embora a vítima não tenha firmado termo de representação contra o agressor, me parece que por descuido do escrivão, talvez pelo fato dela ser o Policial Militar que participou da ocorrência e conduziu o acusado, é certo que aquela demonstrou, de forma inequívoca, que pretende ver o acusado ser processado e julgado pela infração praticada contra ela.

Diante disso, indevida a decisão, no ponto em que absolveu o acusado da prática de lesão corporal, por ausência de representação formal do ofendido.[...]”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 227802652).

Em reforço, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Nas ações penais públicas condicionadas, a representação da vítima prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do seu interesse em autorizar a persecução criminal. Inviável a declaração da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação, quando efetuada dentro do prazo previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal.”
(AP N.U 1000550-92.2020.8.11.0034, Rel.: Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal - 23.4.2024).

Por sua vez, o c. STJ orienta que “
admite-se a incidência do princípio da consunção se o agente, em um mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução de ato legal, venha a proferir ofensas verbais contra policial na tentativa de evitar a sua prisão
”, desde que “
demonstrada a unidade de desígnios, bem como que o réu tão somente buscou se esquivar da prisão
” (STJ, HC nº 380.029/RS, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 30.5.2018).

Verifica-se que, durante a abordagem, o apelado resistiu à voz de prisão, verbalizou que “
ninguém levaria ele preso e nem prenderia seu veículo
”, se jogou ao chão, sendo necessário utilização de força moderada para imobilizá-lo e algemá-lo.

Em ato contínuo, após o apelado ser colocado no “camburão” da viatura para condução à Delegacia de Polícia, ofendeu os agentes dizendo que “
eram vagabundos, bostas, que iriam ver só com ele, que aquilo não ficaria assim
”, consoante depoimentos de Diogo Oliveira de Souza, Ailton Gomes Pinheiro e Lindomar David dos Santos [policiais militares], em ambas as fases de persecução penal.

Anote-se que o princípio da
consunção
“
pressupõe a
existência
de um
nexo
de
dependência
das
condutas

ilícitas
, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa
” (STJ, AgRg no HC nº 711.936/RS).

Ocorre que o apelado, inicialmente, resistiu à prisão durante a abordagem e, ao ser conduzido no interior da viatura, preso e algemado, proferiu ofensas contra os policiais, de modo que “
descabe falar em absorção do delito de desacato pelo de resistência, pois não resta demonstrada a unidade de desígnios, bem como que o réu tão somente buscou se esquivar da prisão
” (TJMT, AP nº0016974-71.2017.8.11.0055, Rel.: Des. Paulo da Cunha - 25.5.2022).

Com efeito, “
é possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais
" (STJ, HC nº 375.019/RS, Rel.(a): Min.(a) Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma – 23.6.2017).

Em situação semelhante, o e. TJMT assim decidiu:

“
Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.
” (AP N.U 0004342-54.2015.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2020)

Nesse quadro, não aplicável o princípio da consunção entres os crimes de desacato e resistência.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a sentença e, por conseguinte, ordenar o Juízo singular a reanalisar os fatos, observados a imputação penal e o conjunto probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024